Tribunal: TJDFT
Processo: 0702055-03.2026.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COISA JULGADA. TAXAS CONDOMINIAIS. BOLETO BANCÁRIO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O erro material que permite a correção da decisão judicial, via Embargos de Declaração ou mesmo de ofício, refere-se aos equívocos, cuja retificação não altera o conteúdo do provimento jurisdicional nem o resultado do julgamento, como ocorre, por exemplo, nos casos de erros de digitação, cálculo ou troca de expressões.
2. A reforma da condenação pretendida pela recorrente, no que se refere às datas de consolidação da propriedade do imóvel e de imissão da posse, encontra óbice na coisa julgada material formada na demanda, sendo incabível a alteração dos termos fixados na sentença transitada em julgado, sob pena de modificar os limites da matéria principal decidida.
3. A comprovação do débito de taxa condominial pode ser feita por qualquer meio de prova idônea, revelando-se suficiente para tal desiderato o boleto bancário emitido pelo condomínio, por intermédio de sua administradora.
4. Recurso conhecido e não provido.